Tribunal: TJDFT
Processo: 0704090-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE OBRAS DE ARTE E ANTIGUIDADES. AVALIAÇÃO. HONORÁRIOS PERICIAIS RATEADOS ENTRE OS EXECUTADOS. PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CUSTEIO. ART. 95 DO CPC. PORTARIA CONJUNTA TJDFT 101/2016. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO DO SALDO REMANESCENTE DA VERBA HONORÁRIA. ART. 117 DO CPC. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DOS LITISCONSORTES.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou a avaliação por estimativa apresentada pelo credor e determinou a adoção das providências necessárias ao leilão.
2. O art. 95 do Código de Processo Civil dispõe que “cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes."
3. A Portaria Conjunta 101/2016 do TJDFT estabelece que, se a parte for beneficiária de gratuidade da justiça, “o pagamento dos honorários previstos nesta Portaria será efetuado pelo TJDFT, que destinará parcela de seu orçamento para essa finalidade”.
4. Nos termos do art. 117 do Código de Processo Civil, os atos e omissões de um dos litisconsortes não prejudicarão os demais. A conduta omissiva da segunda executada, ao não efetuar o depósito dos honorários periciais, não poderá prejudicar o agravante, o qual expressamente manifestou concordância e interesse na avaliação dos bens conscritos.
5. Recurso conhecido e provido.